Tribunal: TJMT
Processo: 0011137-05.2010.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AMELIA CRISTINA PACHE DA ROSA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
PREVI SINOP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT

Número do Protocolo: 27830/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.
O Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo REsp no 1251993/PR, pacificou entendimento de que a prescrição quinquenal é aplicável a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932.

APELANTE(S):
AMELIA CRISTINA PACHE DA ROSA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
PREVI SINOP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Amélia Cristina Pache da Rosa contra a sentença (fls. 1.067/1.079, volume VI) que, proferida em ação indenizatória c/c pedido de nulidade de exoneração c/c pedido de aposentadoria por invalidez ajuizada contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop – PREVI SINOP e Município de Sinop, declarou a ilegitimidade do PREVI SINOP por inexistência de vínculo jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Assegura que o Juízo ao concluir que a culpa do sinistro foi da autora fez verdadeira cogitação, o que não deve ser admitido pois não há prova nos autos para tal afirmação, sendo necessária perícia no local onde ocorreu o sinistro.
Assevera que “incidiu o r. juízo em grave ofensa ao devido processo legal, princípio constitucionalmente assegurado ao jurisdicionado. Não se trata de matéria exclusivamente de direito, há requerimentos de produção de provas! O feito carece de provas outras para ser julgado”, logo, entende que a sentença deve ser anulada e reaberta a instrução processual.
Verbera que “eventual prazo prescricional só teve início após o esgotamento da instância administrativa, o que ocorreu apenas em 08/04/2010, conforme se demonstrou através do Ofício no 244/2010, anexado aos autos”, ainda, que “apenas quando da elaboração de exames de imagem no ano de 2009 é que realmente restou comprovada a extensão total do acidente”.
Afiança que houve ofensa ao devido processo legal porquanto não lhe foi oportunizado comprovar de quem foi a culpa pelo acidente de trabalho, não sendo plausível a afirmação de culpa exclusiva da vítima.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ante a ofensa ao devido processo legal com o julgamento antecipado da lide, alternativamente, seja reformada a sentença “para reconhecer que não houve a incidência da prescrição, uma vez que a actio nata se deu com o conhecimento inequívoco das lesões”.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.102/1.018, volume VI.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito ante a ausência de interesse público no caso (fls. 1.118/verso, volume VI).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, quanto ao agravo retido (Autos no 24786/2011, em apenso) interposto por Amélia Cristina Pache da Rosa, à míngua de requerimento ou menção nas razões da apelação por ela interposta (fls. 1.081/1.085), não conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Amélia Cristina Pache da Rosa contra a sentença (fls. 1.067/1.079, volume VI) que, proferida em ação indenizatória c/c pedido de nulidade de exoneração c/c pedido de aposentadoria por invalidez ajuizada contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop – PREVI SINOP e Município de Sinop, declarou a ilegitimidade do PREVI SINOP por inexistência de vínculo jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Extrai-se dos autos que a apelante é servidora pública, aprovada no concurso para o cargo de técnica de enfermagem, com posse na data de 17 de setembro de 2002, lotada no Pronto Atendimento Municipal (fls. 43, volume I), e no dia 16 de outubro de 2002 sofreu acidente no exercício de suas funções, especificamente ao carregar uma bandeja de instrumentos e atravessar a porta “vai e vem” no referido hospital, vindo a lesionar o polegar da mão esquerda (fls. 47/50, volume I).
Em virtude do acidente, a apelante alega não possuir mais condições de exercer suas funções laborativas ou qualquer outra função, ajuizando a ação originária para obter a declaração de nulidade do ato de sua exoneração, determinação de sua reintegração com o pagamento dos salários com demais verbas devidas após o seu afastamento e, constatada sua invalidez para o trabalho, a concessão de aposentadoria por invalidez, condenação do Município de Sinop à indenização por danos morais e estéticos, danos materiais e lucros cessantes, por fim, pensão vitalícia no valor de 1 (um salário mínimo) até que complete a idade de 75 (setenta e cinco) anos, no total de R$ 112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais).
O Juízo de Primeira Instância declarou a ilegitimidade do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop – PREVI SINOP ante a inexistência de vínculo jurídico, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, na parte que interessa:
“Quanto ao Requerido PREVI-SINOP, a este também não se verifica responsabilidade civil, isto porque, o ATO de EXONERAÇÃO da Autora dos quadros de agentes públicos do Município Requerido ROMPE qualquer VÍNCULO JURÍDICO com o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sinop, o qual se DESVINCULA de qualquer RESPONSABILIDADE CIVIL praticada pelo MUNICÍPIO de SINOP para com seus servidores.
Assim, NÃO HAVENDO qualquer RELAÇÃO JURÍDICA entre as PARTES, face a AUSÊNCIA de NULIDADE no ato de EXONERAÇÃO da Autora, não há que se falar em LEGITIMIDADE PASSIVA do Requerido PREVI-SINOP.
Outrossim, o afastamento de RESPONSABILIDADE do MUNICÍPIO de SINOP, diante de inexistência de NULIDADE no ATO de EXONERAÇÃO da Autora e a não configuração de APOSENTADORIA por INVALIDEZ, bem como a IMPOSSIBILIDADE de REITEGRAÇÃO nos quadros de SERVIDORES de SINOP, não há que se falar em LEGITIMIDADE PASSIVA do PREVI-SINOP eis que a entidade trata-se de pessoa jurídica VINCULADA apenas ao quadro de SERVIDORES do Município, sendo que, diante de todo o exposto, a Autora não é mais.
Portanto, diante da ILEGITIMIDADE do PREVI-SINOP por INEXISTÊNCIA de VÍNCULO JURÍDICO, face a AUSÊNCIA de RESPONSABILIDADE do MUNICÍPIO de SINOP e a CARÊNCIA de NULIDADE no ATO de EXONERAÇÃO da AUTORA , a IMPOSSIBILIDADE de REINTEGRAÇÃO e consequentemente a INVIABILIDADE de APOSENTADORIA por INVALIDEZ, bem como a PRESCRIÇÃO dos PEDIDOS INDENIZATÓRIOS postulados na exordial, a IMPROCEDÊNCIA da DEMANDA é MEDIDA que se IMPÕE.
“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015”.

Compulsando os autos, vejo que razão não assiste à apelante e a sentença não merece retoque. Explico.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, verifico que o processo contém farta gama de documentos que demonstram suficiência de informações e provas relativas ao convencimento do magistrado sentenciante.
Além do processo administrativo integral, em que foi observado o contraditório e ampla defesa, verifica-se dos autos que a autora foi submetida por duas (2) vezes à perícia médica oficial nas datas de 6 de maio de 2004 e 29 de julho de 2004 (fls. 185, 186 e 260), para verificação da real situação de sua lesão, além do grau de incapacidade que acarretaria em sua vida funcional.
No laudo da perícia realizada no dia 6 de maio de 2004, assinada pelo Doutor Fernando A.B. Garcia (neurologista), Doutor Lynton Moretti Stoppa (Traumatologia/ortopedia) e Doutor Valdeci Alves Rezende (Clínico/cirurgia geral), com análise de exames clínicos e complementares, consta que a apelante está apta ao retorno de suas funções, transcrevo:
“A Sra. Amelia Cristina Pache da Rosa foi submetida a exame pericial no dia 06 de maio de 2004, após exame clínico e exames complementares concluem-se:
Que a mesma está apta a exercer suas atividades profissionais.
(...)
1.Está o examinado incapacitado para o trabalho?
Não.
(...)
2.Em caso de resposta negativa ao quesito 1:
Só responda em caso de cessação de aposentadoria:
3.1. A requisição da capacidade para o trabalho é:
Parcial.
3.2. Está o segurado apto para o exercício de trabalho diverso do que habitualmente exercia?
Sim.
(...)
6. Em caso de exame para constatação de invalidez:
6.1. Há invalidez?
Não.
(...)
*Observação ao item 3.1: Há incapacidade para o trabalho em serviços de internação e em serviços de urgência/emergência, sem restrições para o trabalho em serviços ambulatoriais” (fls. 185/186, volume I).

Do mesmo modo, a segunda perícia realizada na data de 29 de julho de 2004 atestou que a apelante encontra-se apta ao retorno de suas atividades funcionais “desde que não preste serviços em unidade de internação e em serviços de urgência/emergência”.
E no processo administrativo instituído pela Portaria no 160/2007, constituído para apurar acerca da incapacidade, fatos e responsabilidade da apelante, notadamente em relação à sua ausência no trabalho, após a constatação pericial técnica realizada por três (3) médicos, munidos de exames clínicos da apelante, foi indeferido seu pedido de aposentadoria por invalidez, e determinado:
“(...) Também em razão do despacho acima mencionado e considerando o laudo médico pericial que determinou a cessação de sua incapacidade, fica V.S.a. comunicada de que deverá comparecer à unidade administrativa de vossa lotação, retornando às suas atividades regulares, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do presente, sob pena de não o fazendo restar caracterizada figura do abandono, com as penas que lhe são aplicáveis”. (fls. 262, volume II).
Devidamente intimada da decisão, não retornou às suas atividades, de modo que foi determinada a suspensão do pagamento dos seus vencimentos a partir da data de 1o de junho de 2006 (fls. 263, volume II).
A apelante ainda protocolou pedido de revisão dos atos administrativos que lhe foram desfavoráveis, e o seu indeferimento teve respaldo no seguinte parecer técnico da comissão administrativa, na parte que interessa:
“(...) Os laudos emitidos pela perícia médica oficial indicam o retorno à função da servidora, destacamos a seguinte observação em um dos laudos: há incapacidade para o trabalho em serviços de internação e em serviços de urgência/emergência, sem restrições para o trabalho em serviços ambulatoriais.
Em seu artigo 121, a lei 254/93 destaca o seguinte:
‘Os critérios de aposentadoria imediata do servidor, por invalidez são de competência única e exclusiva da junta médica oficial’.
Já no artigo 123 também destaca:
‘Considerado apto, em perícia médica, o servidor reassumirá o exercício, sob pena de serem computados como faltas os dias de ausência’.
No artigo 115 da mesma lei verificamos:
‘Verificando-se como resultado da perícia feita pela junta médica oficial, redução da capacidade física do servidor, ou estado que impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, e desde que não se configure a necessidade de aposentadoria nem de licença para tratamento de saúde, poderá o servidor ser readaptado em cargo diferente, na forma do disposto no artigo 38, sem que essa readaptação lhe acarrete qualquer prejuízo de vencimento básico e vantagens pessoais”. (fls. 146/147, volume I).
Verifica-se, portanto, que o processo está muito bem instruído com exames médicos e clínicos, cópia integral de processo administrativo, duas (2) perícias realizadas por 3 (três) médicos especialistas na área lesionada, sendo desnecessária realização de nova perícia.
Ainda, o deslinde da questão tem cunho probatório documental, e os documentos constantes nos autos permitem concluir a formação do convencimento do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, LXXVIII).
“(...) Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias e inúteis, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. (...). (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 341358/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2015).
Por conseguinte, não há razão alguma comprovadamente que enseje a reforma da sentença nesse ponto.
No que consiste à não ocorrência da prescrição do direito ao ajuizamento da ação indenizatória, sob a alegação de que até a propositura da ação originária esteve em busca de seus direitos administrativamente, e que o termo inicial para cômputo do prazo prescricional se dá somente com a ciência inequívoca dos danos sofridos e sua extensão, da mesma forma, não merece prosperar.
Isso porque, no caso, a despeito do que foi tratado no processo administrativo, pedido de ressarcimento pelos prejuízos com o tratamento médico, bem como dos salários que deixou de receber após os descontos em seu salário, a prescrição tratada na sentença ocorreu em relação ao direito de pleitear indenização por danos morais, materiais e estéticos.
Além disso, a presunção da ciência é relativa quanto ao caso de invalidez permanente (no caso de comprovada invalidez total), aliás, a invalidez da apelante é parcial, e não restou configurada permanência da situação de invalidez total pelos laudos periciais realizados na mesma, consequentemente, não há se falar em termo inicial do prazo prescricional a partir da data do laudo pericial.
Ora, não me parece crível que a apelante, a qual, inclusive, por anos a fio levou atestados médicos que, diga-se de passagem, todos provenientes da cidade de Campo Grande – MS, a justificar sua ausência no trabalho e comprovar sua impossibilidade de trabalhar, tenha percebido a suposta gravidade de sua lesão apenas com o laudo pericial, o qual, ainda, atestou sua capacidade de retorno às atividades, apenas com observações de setores nos quais a apelante não teria condições, como urgência e emergência.
No ponto, a súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça, é clara: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Consequentemente, como o prazo prescricional das demandas contra a Fazenda Pública é regida pelo Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos contados do fato do qual se originarem, seja qual for a sua natureza e, considerando que o acidente da apelante ocorreu em 16 de outubro de 2002 e a ação indenizatória foi ajuizada na data de 24 de novembro de 2010, ocorreu a prescrição relativa ao pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Cimita Inácio de Oliveira contra a União, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio no Estado do Pará.
2. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
3. O Tribunal a quo consignou: ‘Nos presentes autos, a autora formulou pedido de indenização por danos morais e materiais contra a União, por suposta omissão da administração pública, em relação ao acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio, no Estado do Pará, e que lhe causou danos físicos e estéticos de grandes proporções, sendo que o episódio atingiu também a sua integridade moral, motivada pela deformidade e o abalo da sua auto-estima. (...) Conforme pontuou a sentença, o acidente que desencadeou as graves seqüelas sofridas pela autora ocorreu em 1972, o que demonstra ter sido superado em muito o prazo de cinco anos que rege a prescrição das pretensões a serem deduzidas contra a União, pois a ação só foi ajuizada em maio de 2012. (...)Não sendo insensível à situação da autora, não há como afastar a ocorrência, no caso, da prescrição prevista no Decreto-Lei 20.910 de 1932. (...) Não pode ser acolhida, ainda, a alegação da autora de que só tomou conhecimento da extensão dos danos por ocasião da elaboração do laudo pericial por Médico Legista do Departamento de Polícia do Estado do Amapá, em 2009, e assim considerar o cômputo do prazo prescricional dessa data, consoante orientação extraída da Súmula 278 do STJ. A autora submeteu-se a tratamento médico por longo período e desde a ocorrência do acidente, no ano de 1979, tomara conhecimento da gravidade de suas lesões. Assim, sendo da ocasião do evento a cientificação da autora sobre as seqüelas do acidente, é inevitável a conclusão de que transcorreu o lapso temporal para o ajuizamento da ação. Ante o exposto, nego provimento à apelação" (fls. 205-212, e-STJ). Assim, está caracterizada a prescrição.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1o do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1820872/AP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Gerson dos Santos Borges contra a Fundação Nacional de Saúde e a União, postulando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de sua exposição a agentes químicos, decorrente do exercício do cargo de agente de saúde.
2. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
3. O Tribunal a quo consignou que, ‘de acordo com o conteúdo da ficha individual (evento 01, FICHIND4), o autor foi cedido para o Ministério da Saúde em 29/06/2010. A pretensão do reconhecimento de danos morais pleiteada pelo autor refere-se ao lapso temporal de 1982 até 06/2010, quando se encerrou seu vínculo com a FUNASA.
Considerando que o pedido de danos morais funda-se tão-somente no sofrimento, temor e angústia decorrente possibilidade de que a parte venha a desenvolver patologias em decorrência do contato com substâncias eventualmente tóxicas e não sobre doença ou intoxicação efetiva, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, já que decorrido lapso temporal superior a 5 anos entre a data em que cessou a exposição aos pesticidas, isto é, no ano de 2010, e o ajuizamento da presente demanda, em 23/05/2016, atingindo o fundo de direito’ (fl. 507, e-STJ, grifei). Assim, está caracterizada a prescrição”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1793033/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).
Ora, é de se destacar que além de restar comprovado por dois (2) laudos periciais que a apelante não tem incapacidade permanente total para o exercício de suas funções, sendo indicada a sua readaptação funcional em setor compatível com a sua impossibilidade parcial, a apelante sofreu o acidente apenas 1 (um) mês após sua posse no cargo de técnica de enfermagem, ou seja, trabalhou por apenas 1 (um) mês e foi afastada em razão do acidente sofrido, percebendo os salários de seu cargo, e somente foi determinado o seu retorno às atividades após a comprovação da perícia de que poderia retornar ao trabalho, em local e função adequada ao tipo de lesão irreversível (polegar da mão esquerda).
Sobre a readaptação funcional de servidor público, tem entendido os Tribunais:
“DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LEI MUNICIPAL 802/2006 - PERÍCIA JUDICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA LIMITADA A DETERMINADAS ATIVIDADES - POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL - AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
- De acordo com o artigo 40 da lei municipal 802/2006, para a concessão da aposentadoria por invalidez de servidor público do Município de Fortaleza de Minas, exige-se a constatação de incapacidade total para as atividades laborais, bem como a impossibilidade de readaptação funcional.
- Se o laudo pericial demonstrou que a incapacidade da servidora limita-se a atividades que exijam esforço físico da coluna vertebral, e se já houve sua readaptação funcional, sem impugnação por parte dela, mostra-se descabido o pedido de aposentadoria por invalidez.
- Constatado que não houve inspeção médica em que se declarou, especificamente, a incapacidade de desempenho das atividades laborativas por parte da servidora, mesmo no cargo para o qual seria readaptada, mostra-se descabido o pedido de concessão de auxílio-doença.
- A lei municipal 802/2006, no artigo 39, inciso I, elencou os benefícios previdenciários do servidor segurado, e não foi previsto o denominado auxílio-acidente, sendo, pois, descabido o pedido de concessão do benefício à apelante”. (TJ/MG, 4o Câmara Cível, apelação no 10348.17.000241-7/001, relator Desembargador Moreira Diniz, julgamento em 25 de abril de 2019).
“ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Improcedência – Servidora em licença-saúde há longo período – Ausência, contudo, de pedido prévio formal administrativo e aposentação – Prova pericial conclusiva sobre a ausência de incapacidade total e permanente, sugerindo a readaptação – Contexto insuficiente para autorizar o Poder Judiciário substituir ato privativo da Administração – Improcedência mantida – Recurso desprovido” (TJ/SP, 8o Câmara de Direito Público, apelação no 1000838-19.2015.8.26.0286, relator Desembargador Percival Nogueira, julgamento em 27 de fevereiro de 2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Servidora pública do Município de Lavínia. 'Auxiliar de enfermagem'. Servidora que teve sua aposentadoria por invalidez recomendada. Administração que, posteriormente, determinou o retorno da servidora ao serviço. Pretensão à decretação de nulidade do ato administrativo que decretou o retorno ao serviço e consequente concessão de aposentadoria por invalidez. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Direito administrativo. Decadência do direito de a Administração reverter o ato que reconheceu a invalidez. Não ocorrência na hipótese. Aplicação da teoria da 'actio nata'. Precedente do C. STJ. Prazo de decadência que, na espécie, começa a fluir apenas a partir do momento em que verificada a cessação dos motivos que levaram ao reconhecimento da invalidez.
2. Direito administrativo. Retidão do ato administrativo cujo reconhecimento é de rigor. Incidência, no caso, do artigo 28, Lei Municipal n. 1.110/05 e ditames da Lei Municipal n. 1.148/2006. A legislação de regência do Município de Lavínia prevê a hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez a seus servidores, comprovada a incapacidade laboral em perícia a ser realizada pelo órgão competente, sendo certo, entrementes, que se demonstrado por junta médica a reabilitação do segurado, o benefício será suspenso. Caso em que, submetida à reavaliação médica pelo órgão competente, a servidora foi considerada apta a retomar suas funções. 3. Sentença que julgou improcedente o pedido mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso da autora não provido”. (TJ/SP, 2o Câmara de Direito Público, apelação no 1000542-44.2016.8.26.0356, relator Desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgamento em 26 de fevereiro de 2021).
Em consequência, verificada a ocorrência da prescrição relativa ao direito de ajuizamento de danos morais, materiais e estéticos contra a Fazenda Pública, plena possibilidade de julgamento antecipado da lide consoante substrato probatório constante nos autos, além da ausência de comprovação de qualquer ilegalidade nos atos administrativos realizados em relação ao caso concreto da servidora ora apelante, o não provimento do recurso e manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo retido no 24786/2011, em apenso nos autos, interposto ela apelante por ausência de requerimento ou menção nas razões da apelação, e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.
Majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença no percentual de dez (10) por cento, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, por ter sido a sentença analisada proferida na vigência deste (27 de setembro de 2016, fls. 1.079, volume VI), observado o disposto no artigo 98, §§2o e 3o, do mesmo Códex.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR